Tribunal: CARF
Processo: 10882.900382/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900382/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.853 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, primeiro para rejeitar as alegações de ocorrência de
denuncia espontânea e segundo para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900382/2013-71
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.853 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900382/2013-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-108.195, proferido pela
3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP, que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls.
103/114).
Versa o presente processo sobre litigio instaurado com apresentação tempestiva da
manifestação de inconformidade frente ao Despacho Decisório, de número 044465334, emitido
eletronicamente, em 01/03/2013, referente a Declaração de Compensação cujo crédito encontra-
se demonstrado no PER/DCOMP no 29817.83362.250309.1.3.02-8007.
O tipo do crédito utilizado foi Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário 2008,
declarado no valor original de R$ 107.716,89, não reconhecido eletronicamente.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Em sede de manifestação de inconformidade, advogou em sua defesa as suas
razões de fato e de direito.
No tocante aos valores não confirmados, afirmou tratar-se de retenções
provenientes de operações realizadas pelo Consórcio Metropolitano de Transportes, devidamente
inscrito no CNPJ sob o n° 07.096.200/0001-39, do qual seria consorciada, conforme
demonstraria o Contrato de Constituição, cuja Cláusula Quarta, determinava que no mês 12/2008
o percentual informado, pelo Consórcio, para esta Consorciada teria sido de 12,7433%. Juntou
documento.
Nesta seara, o referido Consórcio teria praticado diversas operações de aplicações
financeiras, sujeitas a retenções na fonte, durante o exercício de 2008, com três instituições
financeiras, Banco Nossa Caixa S/A, inscrito no CNPJ sob o n° 43.073.394/0051-80 (Doc.05),
Banco Votorantim S/A, inscrito no CNPJ sob o n° 59.588.111/0001-03 (Doc.06) e Banco
Bradesco S/A, inscrito no CNPJ sob o n.° 60.746.948/0001-12 (Doc. 07 a 09), onde sofreu as
retenções na fonte.
Sustentou que o valor informado para o Banco Votorantim S/A., não teria sido
confirmado em virtude de ERRO DE FATO no preenchimento da Dcomp. O CNPJ da Fonte
Pagadora informada teria sido a do próprio Consorcio CMT e não o do Banco Votorantim S/A,
CNPJ no 59.588.111/0001-03, conforme informações prestadas na página 30 da ficha 54 da DIPJ
2009 e informe de rendimentos, o que se requer desde já a Retificação de Oficio.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.853 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900382/2013-71

Os valores informados para o Banco Bradesco S/A. são constituídos pelo
somatório de diversos valores retidos pelo Banco. Desta forma, um simples pedido de
esclarecimento acerca da diferença teria evitado tal despacho decisório.
Defendeu o aproveitamento da compensação do saldo negativo apurado, pois
estaria se utilizando de crédito formado pela sua própria compensação, de sorte que o
entendimento do Auditor Fiscal, restaria claramente equivocado, seja em casos de compensações
pendentes de análise, seja nos casos de compensações não homologadas na pendência de recurso
administrativo, ou, ainda, mesmo nos casos em que a compensação foi definitivamente não
homologada na esfera administrativa, pelos seguintes motivos:
a) A compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao
pagamento para todos os fins (inclusive a composição do saldo negativo);
b) Em caso de não homologação da compensação abre-se ao contribuinte a
possibilidade de interposição de recurso administrativo dotado de efeito suspensivo, de
modo que o ato administrativo (despacho decisório) que não homologa a compensação
deve ter todos os seus efeitos suspensos até que sobrevenha decisão final na esfera
administrativa.
A d. DRJ por sua vez, não reconheceu as retenções na fonte ante a ausência de
documentação suficiente para a comprovação do direito, por outro lado reconheceu a parcela da
estimativa (apurada em fevereiro/2008) compensada, não confirmada inicialmente no valor de
R$ 29.905,19:
Ocorre que o citado documento, além de não estar assinado com firma reconhecida para
valer perante terceiros (art. 221 do Código Civil de 2002, combinado com o art. 409 do
Código de Processo Civil de 2015), não menciona a autorização em contrato social para
que tal pessoa se responsabilize por tais informações, que repercutirão na participação
das demais empresas do consórcio. Ainda, não há qualquer documento que comprove a
forma de cálculo para se chegar à participação nos resultados da empresa manifestante,
nos termos da cláusula quarta do contrato de constituição do consórcio.
Dessa forma, não há como reconhecer o crédito referente a IRRF para a contribuinte.
Portanto, diante da força vinculante do disposto no referido Parecer, tem-se por
confirmadas as compensações relativas aos débitos de estimativa apurados,
independentemente da homologação das compensações declaradas...
Ao final, ainda restou saldo de imposto a pagar1, motivo pelo qual foi julgada
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por decurso de prazo, em 18.8.2020 (Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem, de fl. 119), juntou seu Recurso Voluntário aos autos em
17.9.2020, assim sintetizado (fls. 123/134).
Inicialmente a Recorrente afirmou categoricamente ser parte integrante do
Consórcio Metropolitano de Transportes, conforme atestaria o documento de fls. 52.

1 Somatório das parcelas de composição do crédito confirmados: R$ 2.715.738,60 é menor que o IRPJ devido: R$
2.774.203,01.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.853 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900382/2013-71

Pois a controvérsia da lide ora instalada tem seu ponto central no fato de se comprovar
que a Recorrente recebeu rendimentos decorrentes de aplicações financeiras feitas pelo
Consórcio Metropolitano de Transportes - CNPJ 07.096.200/0001-39.
Registre-se, preliminarmente, que o Consórcio Metropolitano de Transportes, em seu
próprio nome efetuou aplicações financeiras e instituições do sistema financeiro
nacional, auferindo expressivas quantias de rendimentos os quais foram objeto de
tributação do imposto de renda na fonte.
Assim, sustentou que o Consórcio, no Ano-Calendário de 2008, teria efetuado
aplicações financeiras junto ao Banco Bradesco S.A - CNPJ N. 60.746.948/0001-12, conforme
atestariam os documentos de fls. 83/85 e Banco Votorantin S.A. - CNPJ N. 07.096.200/0001-39
- doc. de fls. 82,
Os dados acima foram extraídos do Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e Respectivo Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Jurídica - Ano-
Calendário 2008 - Banco Bradesco S/A e Informe de Rendimentos Financeiros - Ano-
Calendário 2008 - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - Banco Votorantim S/A, e o
imposto foi recolhido no Código de Receita 3426.
Em face do acima exposto há de se concluir que a Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF, encaminhado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, foi
informado no CNPJ. do Consórcio Metropolitano de Transportes, ou seja,
07.096.200/0001-39.
Os rendimentos e o Imposto de Renda Retido na Fonte acima teriam sido
devidamente informados pela Recorrente na Declaração do Imposto de Renda - Pessoa Jurídica -
DIPJ, do Exercício de 2009 (Ano-Calendário de 2008), conforme atesta o documento de fls. 86 -
Doc. 10 - Ficha 54 - Demonstrativo do Imposto de Renda Retido - CSSL - Contribuição
Previdenciária Retido na Fonte.
Quanto ao questionamento a respeito dos fatos ocorridos em relação ao Banco
Votorantim S.A, a Recorrente ratifica as informações prestadas em sua exordial impugnatória
declarando uma vez mais ter havido uma inconsistência material quanto a indicação do CNPJ da
instituição financeira.
Segundo a Recorrente os rendimentos financeiros foram auferidos pelo Consórcio
Metropolitano de Transportes, em seu nome e CNPJ, não há como deixar de atribuí-los aos entes
consorciados senão através do rateio proporcional a participação de cada um conforme fixado em
conformidade com as diretrizes disciplinadas em seus atos constitutivos.
Assim, igualmente, há de se ratear Imposto de Renda Retido na Fonte, na
proporção da participação de cada ente que compõe o consórcio.
Esclareceu que o documento de fl. 80 seria uma comunicação interna e a falta da
assinatura com firma reconhecida do Administrador não dá para ensejar que as empresas
consorciadas deixaram de cumprir com suas obrigações no que diz respeito a sua escrita
contábil/fiscal.
Asseverou que não há como questionar os documentos de fls. 82/85, pois os
mesmos foram emitidos pelas instituições financeiras atestando os investimentos, rendimentos e
imposto de renda retido na fonte em nome do Consórcio Metropolitano de Transportes.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.853 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900382/2013-71

Quanto as estimativas compensadas, objeto do processo administrativo
10882.905855/2012-46, a Recorrente apresenta anexo (Doc. 2) decisão favorável, onde
demonstra que a DRJ de Belo Horizonte em caso semelhante acatou em sua integralidade os
fundamentos interpostos em sua exordial impugnatória, a qual se permite ratificar os
fundamentos, devendo os mesmos serem considerados como parte integrante do presente
recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGA LTDA..
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 107.716,89 referente ao ano-calendário de 2008 (art. 15, art. 141 e art. 492
do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF).
No caso em tela restaram não comprovadas retenções na fonte da ordem de R$
166.181,30:

Neste cenário, a Recorrente defendeu que o Consórcio, no Ano-Calendário de
2008, teria efetuado aplicações financeiras junto ao Banco Bradesco S.A - CNPJ
60.746.948/0001-12, conforme atestariam os documentos de fls. 83/85 e Banco Votorantin S.A. -
CNPJ 07.096.200/0001-39 - doc. de fls. 82, assim teria direito ao crédito na proporção da sua
participação que seria de 12,7433%.
Sustentou ainda que o valor informado para o Banco Votorantim S/A não teria
sido confirmado em virtude de erro de fato no preenchimento da Dcomp. O CNPJ da Fonte
Pagadora informada teria sido a do próprio Consorcio CMT e não o do Banco Votorantim S/A,
CNPJ no 59.588.111/0001-03, conforme informações prestadas na página 30 da ficha 54 da DIPJ
2009 e informe de rendimentos.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.853 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900382/2013-71

Pois bem.
No caso dos autos, não se pode perder de vista que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto crédito.
É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de confissão de
dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito aproveitado na
compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo.
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.853 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900382/2013-71

Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação fiscal
específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37
da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.853 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900382/2013-71

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.853 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900382/2013-71

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para primeiro afastar a ocorrência de denuncia espontânea e segundo para aplicação do direito
superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 161
DF CARF MF
Original